Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMODATO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DEPRECIAÇÃO NATURAL DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 582 do Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.
2. No caso concreto, malgrado o contrato preveja que a indenização levará em conta o valor estampado nas notas fiscais, acrescido de correção monetária, desde a data de celebração do contrato até o efetivo pagamento, a depreciação do bem deverá ser considerada no presente caso.
3. O Juiz a quo consignou que “o contrato de comodato estabelecido entre as partes é do ano de 2009 (ID 30586468), tendo o exequente notificado o executado da rescisão em 2013 (ID 30586480). Contudo, a presente ação foi ajuizada somente em 2019, ou seja, a demora no ajuizamento da ação pelo Autor contribuiu com um agravamento do risco de depreciação do bem, não sendo razoável impô-lo exclusivamente ao Executado”, entendimento que ora me alinho.
4. O valor do bem deve ser o preço de mercado, considerando a sua depreciação natural em decorrência do uso, acrescido da multa pelo descumprimento do contrato.
5. “A depreciação do bem é decorrência lógica do uso e é arcada pelo proprietário do bem. Ao firmar contrato de comodato, a autora emprestou o bem a título gratuito, consciente de que haveria perda de valor no momento que o bem fosse entregue; não sendo possível a entrega do bem, correto considerar-se a depreciação sofrida pelo bem para fixação do valor devido a título de perdas e danos.” (Acórdão 1079220, 20160111237356APC, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJe: 6/3/2018. pág.: 260-274).
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.